Tribunal: TJBA
Processo: 8077298-77.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8077298-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO EM OBRA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESOLUÇÃO TJBA N. 01/2018. CRIAÇÃO DE VARA EMPRESARIAL. PROCESSO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO TRANSFORMADO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado em sede de cumprimento de sentença originado de ação de reparação de danos materiais e morais por atraso na entrega de imóvel. O Juízo da 1ª Vara Empresarial (Suscitado), que proferiu a sentença na fase de conhecimento, declinou da competência sob o argumento de que a Resolução n. 01/2018 do Tribunal de Justiça da Bahia alterou sua competência absoluta para matéria exclusivamente empresarial. O feito foi redistribuído ao Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo (Suscitante), que suscitou o presente conflito sob o fundamento de que a execução deve tramitar no juízo que decidiu a causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a alteração superveniente de competência absoluta, decorrente da transformação de vara cível em vara empresarial, afasta a regra que determina o processamento do cumprimento de sentença no juízo que decidiu a causa no primeiro grau, quando a fase de conhecimento já foi encerrada por sentença proferida por este mesmo juízo. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, ressalvadas as modificações de competência absoluta. Contudo, a legislação processual também determina expressamente que o cumprimento da sentença deve se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 4. A jurisprudência consolidada estabelece que a alteração superveniente de competência absoluta não afeta os processos que já se encontram com sentença proferida pelo juízo cuja competência foi modificada. A incidência da regra de execução no próprio juízo prolator da decisão consagra a segurança jurídica e impede a redistribuição de feitos já sentenciados, mantendo a vinculação do órgão julgador para a efetivação do título executivo judicial que ele mesmo constituiu. 5. No caso concreto, restou documentado que o Juízo da 1ª Vara Empresarial proferiu a sentença de mérito na fase de conhecimento. Portanto, a superveniente especialização da unidade judiciária para o julgamento de matérias empresariais não tem o condão de afastar a sua competência para processar o cumprimento da sentença por ele próprio exarada, devendo prevalecer a vinculação para a fase executiva. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência do Juízo Suscitado. Tese de julgamento: "1. A alteração superveniente de competência material absoluta não autoriza a redistribuição de processo que já se encontra na fase de cumprimento de sentença, devendo a execução tramitar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível n. 8077298-77.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, e, como suscitado, o Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para fixar a competência do Juízo Suscitado, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça